Tribunal: STF
Processo: HC 269407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Geovane dos Santos Furtado, advogado, em 10.3.2026, em benefício de A A C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.058.442/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 22.9.2023, pelo juízo da comarca de Itaporanga/SP, à pena de onze anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado (§ 1º do art. 213 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500176-21.2021.8.26.0275 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.2.2025, a 15ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para nove anos e quatro meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro qualificado – Vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Provas suficientes para o decreto condenatório – Impossibilidade de absolvição – Desclassificação para o delito inserto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Inviabilidade – Pena readequada – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido” (fl. 41, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.996.366/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21.10.2025, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo crime do artigo 213, § 1º, do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no HC n. 979.613/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.), como no caso. Precedentes. 
3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
4. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o acusado cometeu o crime na presença do irmão da vítima, uma criança de 3 anos de idade, fundamento a aumentar a reprovabilidade da prática delitiva. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 638, e-doc. 2).

A condenação transitou em julgado em 17.12.2025.

5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500176-21.2021.8.26.0275 a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 1.058.442/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.2.2026, pelas seguintes razões:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM CONTRA ATO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus impetrado configura reiteração de pedido já submetido à apreciação desta Corte, com identidade de ato coator, pedido e causa de pedir, razão pela qual não pode ser conhecido. 
2. É inviável a utilização do habeas corpus para impugnar decisão emanada de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição, consoante o art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal. 
3. A pretensão absolutória lastreada em alegada insuficiência probatória demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada na via estreita, à luz da Súmula n. 7/STJ. 
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso concreto, em que o acervo probatório foi detalhadamente examinado pelas instâncias ordinárias. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 663, e-doc. 3).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega não haver prova suficiente para a condenação do paciente pelo crime de estupro qualificado.

Assevera que “a controvérsia apresentada pela defesa não exige reexame de provas, mas apenas a verificação da existência – ou inexistência – de base probatória mínima constitucionalmente idônea para sustentar a condenação penal. Nessas circunstâncias, a manutenção do decreto condenatório, sem prova material ou testemunhal independente que corrobore a narrativa acusatória, configura inequívoca violação ao standard constitucional de prova exigido para a condenação penal e ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).
Afirma que “a especial relevância da palavra da vítima, quando admitida pela jurisprudência, pressupõe exatamente aquilo que falta no caso concreto: coerência narrativa, estabilidade descritiva e compatibilidade com os demais elementos do processo. Sem esses requisitos, o que se tem não é prova reforçada pela natureza do delito, mas simples narrativa desacompanhada de suporte externo e vulnerável sob exame técnico. E um relato nessas condições não satisfaz o nível de confiabilidade exigido pelo processo penal constitucional para justificar decreto condenatório” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do decreto condenatório, impedindo-se a expedição de mandado de prisão ou o início da execução da pena até o julgamento definitivo do presente habeas corpus;
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da ausência de base probatória constitucionalmente suficiente, declarando-se a nulidade do decreto condenatório e determinando-se a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Suprema Corte, requer-se a determinação de novo julgamento pelo Tribunal de origem, com efetiva análise da suficiência jurídica do conjunto probatório e enfrentamento das teses defensivas suscitadas pela defesa” (fls. 23-24, e-doc. 1).

7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 264.050, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 5).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 17.12.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.3.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 264.050/SP, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.996.366/SP, e no qual também se buscou o reconhecimento de inexistência de prova para condenação do paciente na Ação Penal n. 1500176-21.2021.8.26.0275. Naquela ocasião, os pleitos do paciente foram afastados, com estes fundamentos:
“6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
7. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro qualificado pelo paciente, realçando os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como o relatório de escuta especializada realizada com a vítima, e readequou a pena. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
‘A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo pericial (fls. 06/08), pelos depoimentos prestados em solo policial (fls. 09, 18 e 19), através do relatório de escuta especializada (fls. 14/16), pela ata notarial (fls. 76/77), bem como prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 
A autoria também emergiu inconteste. 
O apelante, interrogado sob o crivo do contraditório, negou a prática delitiva. Disse que a vítima frequentou a casa do interrogando a vida toda, bem como ele a dela. Que sempre ia na casa da vítima, mesmo sua esposa pedindo para não ir. Em determinada ocasião em que foi até a residência da adolescente, fumou um cigarro com ela e tomou café, sendo que depois, em certo momento, a mãe da vítima chegou e disse que iria comprar uma blusa. O interrogando disse que iria acompanhá-la, mas ela não quis. Quando a genitora da ofendida chegou, o depoente e a ela estavam no quarto ’dando uns amassos’. Depois disso, a vítima foi na casa de uma amiga e, após beber, disse que o réu havia a estuprado. Estava cerca de 04 meses junto com a vítima e nunca chegaram a ter conjunção carnal. 
A versão exculpatória apresentada pelo insurgente restou isolada diante do restante do conjunto probatório carreado aos autos. 
A ofendida, ouvida em Juízo, na forma de depoimento especial, relatou que sua mãe e o recorrente estavam na residência, em um dia normal, até que sua mãe resolveu sair para comprar uma blusa. A depoente ficou na residência, bem como seus irmãos e o recorrente. O irmão da vítima, M, foi tomar banho, e a depoente ficou com seu irmão mais novo no colo. O réu então, percebendo que M entrara no banheiro, puxou a depoente pelo braço em direção ao quarto dela, sendo que, quando chegou lá, a vítima ficou com medo e soltou seu irmão, com receio de acontecer algo com ele. Foi colocada na cama e o acusado retirou seu short. A mãe da depoente chegou e mesmo assim o réu não parou, continuou mais um pouco. A genitora da ofendida viu seu irmão correndo no corredor e gritando ‘cadê você N’, só que nesse ínterim o apelante já havia parado. A mãe da depoente perguntou o que havia acontecido, pois percebeu que o acusado estava estranho, porém a menor não contou os fatos, porque ficou com medo. O réu há um tempo ficava agindo de forma estranha com ela, falando que iria ‘ficar’ com ela, e a depoente respondia que não. O insurgente tinha uma convivência com a família, já que era marido da sua tia. Os fatos ocorreram na casa da depoente, em seu quarto. O réu várias vezes falava de ficar com ela, e uma certa ocasião ele pulou o muro de sua casa pois a mãe da depoente havia saído para Riversul junto com o irmão da menor, tendo esta ficado sozinha na residência. No dia seguinte, pela manhã, a declarante estava dormindo e acordou com um ‘baque’, ao que viu que alguém mexeu na porta, porém o portão estava trancado. O réu havia pulado o muro e mexeu na porta. Ficava uma chave em cima do armário ao lado da porta, e o réu sabia disso. O apelante entrou e tentou agarrar a declarante, mas ela conseguiu escapar e foi até o banheiro, permanecendo trancada. Dizia ao réu para ir embora, que iria contar para a mãe dela, que o insurgente ficou um tempo pelo lado de fora da casa e depois foi embora. Já acontecera essas coisas antes, do acusado tentar algo com ela. Os irmãos não presenciaram os fatos, pois o réu aguardou o M entrar no banheiro para tomar banho, acredita que o irmão que estava em seu colo no dia dos fatos tinha três anos de idade. Os fatos aconteceram em junho de 2021 e que ela demorou para contar os fatos, disse que ficou muito quieta e teve um determinado dia que a declarante foi na casa de sua tia depois de um mês praticamente, ocasião em que a tia perguntou o que havia acontecido, momento em que a adolescente não aguentou e falou. Tem a sensação que perdeu algo dela. Antes de prestar depoimento especial, estava no trabalho e que perguntaram o porquê ela estava nervosa, que uma menina que trabalha com ela questionou ‘cadê o seu sorriso’. Não consegue ‘ficar’, acredita que ‘parece que saiu algo de dentro de mim’. Que a relação familiar no começo teve várias pessoas que ficaram ao lado do réu, mas que depois eles começaram a entender. O apelante era mais próximo da família da declarante que mora em Riversul. Ficaram do lado dela dois tios, que foram até a depoente e a acompanharam ela na delegacia. Não é a mesma coisa a família, que não tem mais vontade de ir para Riversul. Disse, também, que ‘encheram’ a cabeça dela falando que a tia dela estava xingando-a, falando algumas coisas da depoente para o réu, por que a depoente vestia shorts na casa, que o réu dizia que a depoente deveria ficar com ele pois a mãe da depoente é irmã da irmã do réu e que já tinha ficado com o réu, que a depoente não é nada do insurgente. Tinha medo de relatar os fatos, pois o insurgente dizia para ela que ninguém iria acreditar na depoente, pois todos gostavam dele e que ele era bom para todos. A mãe da depoente registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Quando foi no churrasco de aniversário da neta do réu, se recorda que o acusado estava próximo a churrasqueira e falou para adepoente que iria dar R$ 100,00 (cem reais), e a depoente disse a ele que não queria, mas ele insistiu dizendo que iria levar, e que pensou ‘ele quer alguma coisa’, no mesmo dia do churrasco a depoente bebeu um pouco e deitou no sofá da casa de sua tia e viu o réu saindo do banheiro, se recorda que ele abaixou as calças na sua frente. Por fim, afirmou que o seu quarto é aberto, não tem porta, e seu irmão ficou correndo no corredor. 
Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, quase sempre cometidos na clandestinidade, constitui relevante elemento probatório. A propósito: (...).
A testemunha T F T, mãe da vítima, disse que o réu ia na casa da depoente enquanto ela trabalhava. Que a filha da depoente dizia que não queria que o réu fosse ao local, porque ficava a seguindo, olhando-a. Que a depoente chegou a pedir para que o recorrente não fosse mais no local, contando à esposa dele o que estava acontecendo. Que certa ocasião o insurgente ficou vendo a depoente enquanto ela se trocava após o banho. Que em uma ‘bobeira’, a depoente saiu rapidamente da casa, tendo a vítima ficado sozinha com o réu. Quando voltou, o apelante empurrou a ofendida. Que no momento, perguntou à filha o que tinha acontecido, mas ela não quis falar porque ele a ameaçou. Que a vítima somente falou o que aconteceu após cerca de um mês, depois de a depoente pressionar bastante. Que a vítima mostrou mudança de comportamento, passando a roer unha, nervosa, por isso a depoente insistiu. No dia dos fatos, ficou cerca de 20 minutos fora tendo a vítima dito que quando a depoente chegou e abriu o portão, os fatos ainda estavam acontecendo. Não chegou a entrar no quarto, porque a vítima já tinha saído. Perguntou à filha o que tinha acontecido e logo em seguida o réu saiu, com o corpo suado, como se tivesse feito ‘aquilo’. Que a depoente não viu nada, apenas a ‘reação’ do corpo do réu e o nervosismo da vítima. Que a vítima depois disse que o réu abusou dela, arrancou sua roupa. Que o irmão de dois anos estava no local e presenciou os fatos. Que o réu pulou o muro e sabia onde estava a chave escondida para entrar na casa. Que, no dia dos fatos, quando a depoente saiu, o réu já estava no local, mas como voltaria rápido e estavam duas crianças, a depoente acreditou que ele não faria nada. 
A declarante M I T, esposa do increpado, disse que falaram pra ela que a vítima ficava se insinuando para o apelante. Já havia percebido que estava acontecendo algo entre eles. Foi tudo uma armação. O réu foi na casa da vítima. A declarante percebia que eles estavam tendo um caso, pois chegava lá, a adolescente fazia café para ele, fumavam o mesmo cigarro e ela ficava se insinuando. A declarante e seu marido, o ora apelante, frequentavam a casa da vítima e de sua mãe, bem como elas frequentavam a casa dela e do réu. A mãe da ofendida nunca pediu à depoente que o réu não fosse mais à casa dela. A residência da genitora da ofendida tem cômodos todos próximos. O increpado disse à declarante que havia pedido para a mãe da vítima, T, para acompanhá-la nas compras, mas ela não quis. Que parece que T viu a vítima e o réu tendo ‘uns amassos’. A vítima só disse depois que teria sido à força, ao passo que o insurgente disse que tudo que aconteceu foi consensual. 
A testemunha L C R disse que conhece o réu desde 2003, quando foi trabalhar em uma fazenda vizinha a que ele trabalhava. Que desde então, o réu trabalha na mesma fazenda. Que o recorrente é trabalhador, honesto, não sabendo de nada que o desabone. Não conhecia a vítima. Sobre os fatos, teve conhecimento através de outras pessoas, a respeito do pagamento de uma conta. 
A testemunha S S M disse que conhece o réu há aproximadamente 04 anos. Que tinha conhecimento do caso entre vítima e réu, mas nada era sem consentimento. Que o depoente era casado com a prima da vítima. Que a vítima oferecia cigarro ao depoente, que negava porque era casado. Que a vítima ‘sempre foi assim’ de ‘ficar com os outros’. Uma vez foi na casa da ofendida, que é de frente para a rua, perto da Prefeitura. Que tomou conhecimento de uma ligação por whatsapp, por ‘boato’, que a mãe da adolescente teria pedido para o réu pagar contas dela. 
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório foi suficiente para provar que o apelante realmente praticou o crime de estupro qualificado, conforme se depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 
Registre-se que o relatório de escuta especializada realizado com a vítima constatou que a ela apresentava ‘comportamentos de estresse pós-traumático devido ter sofrido violência sexual’ e que a ‘adolescente está emocionalmente abalada, ansiosa, apreensiva, com dificuldade para dormir, teve perda de peso e perda de desempenho nos estudos. Em virtude disso, N não quer em hipótese nenhuma se aproximar do A’. 
Quanto a ata notarial que descreve os áudios supostamente realizados pela genitora da vítima e encaminhados ao réu por uma pessoa denominada A, não identificada nos autos, não há qualquer menção de que os fatos teriam sido inventados. Pelo contrário, ainda que se assume já que não houve prova pericial nesse sentido de que a voz é realmente da mãe da adolescente e que ela tenha sugerido descontinuar a denúncia do crime contra sua filha em troca de benefício econômico, se extrai do próprio conteúdo do áudio a ocorrência do abuso como premissa de tal insinuação, deixando claro, assim, a confirmação do crime. 
Importante consignar que eventual crime cometido pela genitora da vítima, caso se confirme, deverá ser analisado em procedimento próprio, sendo certo que, no caso dos presentes autos, o que se tem é a mãe da adolescente afirmando ter ciência do estupro cometido pelo apelante. (...)
Feitas essas considerações e mantida a condenação do insurgente por apenas um estupro qualificado, passa-se à análise da pena e do regime prisional. 
Na primeira fase, verifica-se que a basilar foi exasperada em 1/5 (um quinto), tendo em vista que o crime teria sido praticado na presença do irmão da vítima, uma criança de 03 (três) anos de idade, bem como em razão do abalo psicológico suportado pela adolescente. 
Neste ponto, merece reparo a r. sentença, visto que o trauma psicológico, infelizmente, é uma consequência natural em crimes dessa natureza, não tendo o caso concreto demonstrado um contundente impacto na vida da menor, apto a justificar o aumento da reprimenda. 
Mantenho, contudo, o aumento da pena-base em razão de o crime ter sido cometido na presença de uma criança de 03 (três) anos, visto que tal conduta demonstrou maior reprovabilidade. Assim, presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo o incremento da basilar em 1/6 (um sexto), fração esta que se mostra mais adequada e razoável à espécie, resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda e terceira fases, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição de pena, fica a reprimenda definitivamente fixada tal como na etapa anterior, qual seja, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado, visto que o quantum de apenação não permitia outro regime, à luz do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal’ (fls. 265-275, e-doc. 2).
8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
‘De início, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pelo crime do artigo 213, § 1º, do CP (e-STJ fls. 262/273). 
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
Ademais, a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (AgRg no HC n. 979.613/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.), como no caso. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.797.232/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; AgRg no HC n. 950.873/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; AgRg no HC n. 962.450/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; AgRg no HC n. 865.261/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025. 
Prosseguindo, busca-se a redução da pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a exasperação. 
O Tribunal de Justiça, ao analisar a pena-base do envolvido, considerou como negativas as circunstâncias do crime, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 273): (...).
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; e HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 
As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o acusado cometeu o crime na presença do irmão da vítima, uma criança de 3 anos de idade, fundamento a aumentar a reprovabilidade da prática delitiva. 
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base. 
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 431-433, e-doc. 2).
9. Não se comprova, no caso, negativa de prestação jurisdicional. O agravo em recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça foi apreciado, nos termos da jurisprudência daquele Superior Tribunal, e a decisão suficientemente motivada.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes’ (AP n. 396-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.3.2013). 
Nessa mesma linha, o ‘Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)’ (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).
10. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça paulista sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 
Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).
‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito es